Tribunal: TJDFT
Processo: 0738630-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738630-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: WARLEY FERNANDO DUARTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Pite S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, a agravante aduz que restou comprovado nos autos que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, do CPC. Alega que a análise da hipossuficiência da empresa deve ser feita com base em sua realidade econômica e não pela existência de bens imobilizados. Destaca que os Protestos de Títulos e Débitos Inscritos em Dívida Ativa, juntados no processo, corroboram a situação financeira precária da agravante, evidenciando que a empresa não possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Narra que “se encontra com os bens imóveis indisponíveis frente às decisões constantes dos processos no 0003875-47.2007.8.07.0006, em trâmite perante a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, e no 0007325-45.2014.8.07.0008, em trâmite na Vara Cível do Paranoá, nos quais se vê a penhora integralizada dos bens, inexistindo lastro patrimonial a ser utilizado para a comercialização a fim de que possa arcar com os ônus processual. Argumenta que o Tribunal deve diligenciar via Sisbajud para confirmar a alegada hipossuficiência, uma vez que não é obrigada a apresentar prova negativa. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que adviriam ao agravante – que se declara hipossuficiente –, caso seja obrigada a arcar com as despesas processuais inerentes ao feito, o que é suficiente para dar como preenchido o mencionado requisito. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Como se sabe, em se tratando de pessoa jurídica, a gratuidade judiciária, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, depende da comprovação da hipossuficiência, litteris: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso concreto, a parte autora apresenta balanço patrimonial, objetivando comprovar sua hipossuficiência, alegando, inclusive, ter sido deferido o benefício pretendido em outro processo. Contudo, como bem observou o magistrado singular: “O autor é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, ID 204982035, o que demonstra a toda evidência que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Os dados indicam que a situação que outrora subsidiou a concessão da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados com a petição de emenda, não mais subsiste. Por fim, a despeito da alegação de que a empresa esteja inativa, o balanço patrimonial do ano de 2023, aponta em sentido diverso. Por esses motivos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça”. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada em se tratando de pessoa jurídica, é possível concluir que a requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Além do mais, não cabe ao judiciário produzir prova em favor da agravante, uma vez que a comprovação financeira de uma sociedade anônima, deve ser feita, com a apresentação de livros de escrituração contábil obrigatórios, não cabendo ao Judiciário diligenciar nesse sentido. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator .